Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. EMBARCAÇÃO REGISTRADA EM NOME DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que desconstituiu a penhora incidente sobre embarcação denominada “New Life”, sob a justificativa de que o bem não pertence ao executado, mas a terceiro regularmente inscrito como proprietário perante a Capitania Fluvial de Brasília. O agravante pleiteia a reforma da decisão para restabelecimento da constrição judicial, alegando simulação na alienação e ocultação patrimonial por parte do executado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível restabelecer a penhora sobre a embarcação "New Life", à luz da alegação de fraude na transmissão da propriedade; (ii) estabelecer se os documentos novos apresentados pelo agravante são aptos a influenciar o julgamento do agravo.
III. Razões de decidir
3. Documentos novos apresentados pelo agravante são desconsiderados, por não guardarem pertinência com o objeto do agravo e por configurarem supressão de instância, já que não foram submetidos à análise do juízo de origem.
4. A embarcação encontra-se devidamente registrada em nome de terceiro (pessoa jurídica distinta do executado) junto à Capitania Fluvial de Brasília, conforme certificado e ofício constantes nos autos.
5. Conforme a Lei no 7.652/1988, presume-se como proprietário da embarcação aquele que figure como tal nos registros da autoridade marítima competente, sendo o registro elemento constitutivo da propriedade.
6. Inexistindo registro da embarcação em nome do executado, inviável o restabelecimento da penhora, nos termos da legislação aplicável e diante da ausência de prova da titularidade do bem por parte do devedor.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.652/1988, arts. 3o, 4o e 5o, parágrafo único.